Tribunal: TJSP
Processo: 1001307-40.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurada pelo prejuízo em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da análise do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de pedido

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurada pelo prejuízo em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da análise do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.